Tribunal: TJBA
Processo: 0519372-98.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519372-98.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PAULO ROBERTO BATISTA VILLA e outros (7)

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS

ACORDÃO

DIREITO IMOBILIÁRIO E REGISTRAL. APELAÇÃO. CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA E MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS. NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que julgou procedentes os embargos de declaração e anulou a sentença que havia determinado o cancelamento da averbação de retificação de área na transcrição nº 17.276, bem como o cancelamento integral das matrículas nº 8175, 8176, 157494, 157495 e 157496.

2. Fato relevante
. Ação visando o cancelamento de registros imobiliários relativos à "Fazenda Coração de Maria", sob alegação de fraude na ampliação da área de "pequena sorte de terras" para 800 tarefas, com retificação realizada unilateralmente em 1977 e 1978.

3. A decisão recorrida. O juízo acolheu embargos de declaração e anulou a sentença original sob fundamento de nulidade processual por ausência de citação de terceiros interessados.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a anulação da sentença de mérito foi correta sob o fundamento de nulidade processual por ausência de citação de terceiros interessados.

III. Razões de decidir

5. A natureza do ato jurisdicional que acolhe embargos de declaração com efeito integrativo é a mesma do ato embargado. Tratando-se de sentença de mérito que pôs fim ao processo de conhecimento, a apelação é o recurso adequado.

6. O cancelamento das matrículas nº 8.175 e 8.176 afeta não apenas os proprietários registrais diretos, mas também todos aqueles que adquiriram imóveis desmembrados dessas matrículas originais. A nulidade da "matrícula-mãe" contamina automaticamente os registros derivados.

7. A ausência de citação e contestação pelos terceiros interessados identificados viola os direitos constitucionais fundamentais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

8. A sentença anulada apresentava vícios relacionados ao cerceamento de defesa e à ausência de instrução probatória adequada, tornando sua manutenção incompatível com os princípios do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença mantida. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 1.007, § 1º, e 1.012, caput; Lei nº 6.015/1973, art. 202.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0519372-98.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada PAULO ROBERTO BATISTA VILLA e outros (7).

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08